Tribunal: TJBA
Processo: 0000010-30.1991.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000010-30.1991.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: IRENIO DIAS PEREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
JAIRO SANTOS DE ALMEIDA, LUIZ FELIPE MAGALHAES DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA
. ÓBITO CAUSADO POR ELETROCUSSÃO.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS DEMONSTRADOS.
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO PELA PERDA DO ENTE QUERIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE VIGILÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
0000010-30.1991.8.05.0233
,
oriundos da Comarca de São Felipe, em que figura como Apelante

a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,
sendo

Apelados
IRÊNIO DIAS PEREIRA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
interposto
.